Tribunal: TJMT
Processo: 0000716-43.2013.8.11.0049
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000716-43.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3079-12 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARILIA CRESTANI - CPF: 002.181.101-62 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BBIANO MAGNOLIO DA SILVA - CPF: 190.727.888-50 (APELADO), LAILLA NADYA GOMES MENDONCA - CPF: 067.473.321-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA
ANULADA
.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Execução, ajuizada para cobrança de crédito inadimplido oriundo de Cédula Rural Pignoratícia, extinta com fundamento em prescrição intercorrente. O juízo de primeiro grau aplicou as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição após lapso temporal superior a 5 anos entre a ciência da primeira tentativa de citação infrutífera e a publicação de edital de citação. O apelante sustenta a inexistência de abandono da causa, a impossibilidade de aplicação retroativa da nova redação do art. 921 do CPC e a ausência de transcurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a definição do termo inicial da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando as alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021; e (ii) a análise da ocorrência ou não de prescrição intercorrente à luz da legislação e jurisprudência aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução de cédulas rurais pignoratícias é de 3 (três) anos, conforme disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 e art. 70 do Decreto no 57.663/66.

As alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, que modificaram o art. 921 do Código de Processo Civil, não têm aplicação retroativa, em respeito à regra da irretroatividade das leis (art. 5o, XXXVI, da CF/88; art. 6o da LINDB; e art. 14 do CPC).

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente, em casos regidos pelo CPC/73, tem como termo inicial o fim do prazo de suspensão do processo ou o transcurso de 1 (um) ano, aplicando-se de forma analógica o art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980 (Tema 01, REsp 1604412/SC, Segunda Seção).

No caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional foi fixado em 26 de agosto de 2021, data da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, considerando que a nova legislação não possui previsão de efeitos retroativos e que os atos processuais praticados anteriormente à sua vigência devem ser respeitados.

A interrupção da prescrição ocorreu com a citação do executado, realizada em 31 de março de 2023, antes do decurso do prazo trienal, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a execução de cédulas rurais pignoratícias é de 3 (três) anos, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei no 167/67 e art. 70 do Decreto no 57.663/66.

As alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 ao art. 921 do Código de Processo Civil não têm aplicação retroativa, respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência.

O termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a legislação vigente à época dos atos processuais relevantes, sendo que a interrupção do prazo ocorre com a efetiva citação do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação de Execução” ajuizada pela própria recorrente, em face de
BBIANO MAGNOLIO DA SILVA
- objetivando o recebimento decorrente de inadimplência de Cédula Rural Pignoratícia - perante a 2a Vara da Comarca de Vila Rica - MT.

O magistrado
a quo
, em sentença (ID.

234376206)
reconheceu a ocorrência de prescrição
e julgou extinto o processo, com base nos artigos 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões (ID.

234376208) alega que em nenhum momento teve o ânimo de abandono da causa, comparecendo aos autos em todos os momentos que convocado, principalmente na tentativa de regularizar o polo passivo da ação.

Afirma que as tentativas de citação do Apelado sempre restaram infrutíferas, quando estas foram diligenciadas, sendo certo, inclusive, que as diligências restaram infrutíferas em razão das intercorrências ocorridas com Oficial de Justiça, bem como em razão da Pandemia.

Sustenta que sempre atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa, cumpre esclarecer que a citação não ocorreu ao tempo e modo, conforme determinação do juízo, por razões alheias a vontade do Banco.

Argumenta que a demora do Judiciário não pode acarretar em reconhecimento de prescrição, como é visto no presente caso, além disso, aduz que ausente nos autos a suspensão para termo inicial da prescrição, ou mesmo paralisação do feito por tempo superior ao do ajuizamento da ação.

Aduz que há vedação da aplicação intertemporal da nova redação do artigo 921 do Código de Processo Civil e requer provimento para o fim de cassar a sentença, com a consequente determinação do prosseguimento desta demanda, por ser medida de direito e de justiça.

Sem contrarrazões apesar de intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As teses recursais reside
m nas seguintes asserções:

·

Ausência de abandono da causa e que sempre diligenciou devidamente nos autos.

·

Demora do Judiciário no andamento processual, que não pode justificar o reconhecimento da prescrição no caso.

·

Ausência de suspensão válida para o início do prazo prescricional ou paralisação suficiente para reconhecimento do referido prazo.

·

Vedação à aplicação intertemporal do art. 921 do CPC/2015, que não pode ser aplicada retroativamente ao caso em questão.

Consignou o magistrado de 1o grau em sentença:

“A propósito, com fundamento na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, o tema da prescrição intercorrente foi regulamentado pelos parágrafos do art. 921 do CPC, incluídos pela Lei n. 14.195/2021
:

(...)

No caso, o prazo prescricional para percepção da obrigação que consta do título é de 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso III, do Código Civil. E esse prazo, é o mesmo para a prescrição intercorrente.

E analisando detalhadamente o processo, tem-se que esse lapso temporal se implementou, visto que os autos ficaram paralisados por lapso superior ao prazo prescricional.

Isso porque houve o decurso de prazo superior a 5 anos entre a data da ciência da primeira tentativa de citação infrutífera (dia 27.02.2015) até a publicação do edital de citação (dia 02.03.2023)

Anoto que não houve mora do poder judiciário no referido período, uma vez que todas as diligências postuladas pelo exequente foram efetivamente implementadas por este juízo.

Consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é mesmo medida que se impõe.”

Cumpre inicialmente retificar o lapso em debate, uma vez que o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66.

O Superior Tribunal de Justiça coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes.
2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea \a\ do permissivo constitucional, como pela alínea \c\. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018) (g.n).

Nesse sentido, a controvérsia reside na ocorrência ou não de prescrição intercorrente no presente caso.

Estatuem os artigos 921 e 924 do Código de Processo Civil que:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição . § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...]

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Extrai-se do art. 921, inc. III, § 1o e § 4o do Código de Processo Civil que o termo inicial da prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera da localização do executado ou bens penhoráveis.

Destaca-se, contudo, que a Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 26/08/2021, promoveu alteração nos dispositivos supracitados, notadamente quanto ao termo inicial de sua contagem.

Isto porque, antes desta alteração legislativa, na redação anterior do art. 921 do Código de Processo Civil, diante da não localização bens do devedor, o processo de execução era suspenso por um ano, sendo que apenas no caso de não haver manifestação do exequente durante esse período é que se iniciava a contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Conforme se verifica da situação dos autos, a nova redação do art. 921 do Código de Processo Civil foi o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
para definição do marco inicial da prescrição intercorrente e, posteriormente, reconhecimento da prescrição.

Ocorre que, no caso concreto, não se aplicam às alterações promovidas no art. 921 do Código de Processo Civil, pela Lei no 14.195/2021, em atos anteriores a sua vigência, em respeito à irretroatividade das leis.

Ainda que a lei tenha vigência imediata, sua regência é prospectiva, porquanto a irretroatividade é a regra no ordenamento jurídico, tratando-se, inclusive, de garantia constitucional.

Isto porque, não se pode prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, nem a coisa julgada, nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro).

No caso da Lei 14.195/2021, não há previsão expressa de efeitos retroativos, considerando, em relação às alterações realizadas no art. 921 do Código de Processo Civil, que a produção de efeitos seria a data de sua publicação:

“Art. 58. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:

I - em 3 (três) anos, contados da data de sua publicação, quanto ao inciso I do caput do art. 36, podendo a Aneel determinar a antecipação da produção de efeitos em cada área de concessão ou permissão;

II - em 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de sua publicação, quanto à parte do art. 5o que altera o § 3o do art. 138 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação, quanto ao § 3o do art. 8o;

IV - no primeiro dia útil do primeiro mês subsequente ao da data de sua publicação, quanto aos arts. 8o, 9o, 10, 11 e 12 e aos incisos III a XV, XVIII, XXIII e XXXI do caput do art. 57; e

V - na data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.”

A par dessas considerações e, sem ignorar que a prescrição é afeta ao plano do direito material, há que se destacar ainda que o prazo de um ano de suspensão tem natureza processual.

E, no que tange aos atos processuais, também há previsão inserta no art. 14 do Código de Processo Civil de que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Diante disso, resta saber qual a regra aplicável para fins de definição do termo inicial da prescrição intercorrente neste caso concreto.

Ao prever pela primeira vez o instituto da prescrição intercorrente, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe uma regra de transição no art. 1.056, dispondo que:

“Art. 1.056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código.”

Ocorre que, embora a presente execução tenha sido ajuizada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a regra de transição também não se aplica ao presente caso, porquanto seria aplicável apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (18/03/2016),
o que não é a situação dos autos.

Nesse contexto, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC (Tema no 01), fixou as seguintes teses:

“Tese Firmada: 1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

E, do voto do Relator Min. Bellizze é possível ainda extrair as seguintes ponderações:

“Dispõe o art. 1.056 do NCPC: "Considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código". Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão do processo executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão executiva volta a correr por inteiro, automaticamente. [...]
Por conseguinte, a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015
. Assim, encontrando-se suspenso o processo executivo, o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o, do art. 921 do mesmo diploma legal. [...]

Nessa linha de raciocínio, deve-se concluir que, para os prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados na vigência do Código de Processo Civil de 1973, ainda que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão eles reiniciados, tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação então vigente, com as interpretações conferidas por esta Corte Superior. Essa conclusão, afinal, não afasta a incidência do referido dispositivo que, contudo, tem incidência apenas para aqueles processos que se encontravam suspensos na data da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Para esses casos, o prazo ânuo da suspensão do processo será contado não do despacho de arquivamento, mas da entrada em vigor do novel diploma processual.”

Assim, conquanto não se aplique a regra de transição do art. 1.056 do CPC é possível extrair do julgamento do IAC no 01 do Superior Tribunal de Justiça entendimento semelhante para o caso concreto, haja vista a superveniência de nova regra que instituiu outro marco inicial da prescrição.

Diante disso, o termo inicial para o cômputo do prazo de prescrição intercorrente, na forma da nova redação do art. 921, § 4o do Código de Processo Civil, assim foi fixado:

“§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)” (g.n).

Contudo, nas hipóteses de processos em curso, antes da publicação da Lei 14.195/2021, caso dos autos,
somente deve ser considerado para os atos processuais ocorridos depois de sua entrada em vigor (26/08/2021). Desta forma, resta definido esse, como marco inicial da prescrição em debate.

No processo em tela, a publicação de edital de citação do executado ocorreu no dia 02.03.2023 - prevendo 20 dias para contestar – a citação se perfectibilizou ao fim desse prazo, ou seja, em 30 de março de 2023.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;”

Sabendo que o termo inicial da contagem prescricional ocorreu em 26 de agosto de 2021, e a parte executada e apelada foi citada em 31 de março de 2023, houve a interrupção do prazo prescricional antes do decurso de 3 (três) anos - lapso aplicável ao caso - motivo pelo qual a sentença deve ser anulada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para afastar a prescrição intercorrente, e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025